Tribunal: TJSP
Processo: 2094899-58.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
. Recurso provido. Correção que se faz necessária. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022, do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025, do mesmo diploma. EMBARGOS ACOLHIDOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2094899-58.2020.8.26.0000; Relator (a): Jair de Souza; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/08/2020; Data de Registro: 29/08/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral

Relator(a):

Jair de Souza

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/08/2020

Data de publicação:

29/08/2020

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que contém erro material na folha de rosto e ementa. Recurso provido. Correção que se faz necessária. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022, do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025, do mesmo diploma. EMBARGOS ACOLHIDOS.